Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-67.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010216-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), N. K. D. S. C. - CPF: 092.226.741-38 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNIELY KAROLINE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.824.571-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
Nicolas Kawan Da Silva Cunha,
sendo representado por sua genitora
Anniely Karoline Da Silva Cunha
em

face de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,

para condenar a requerida
:

a) ao pagamento do
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente no punho esquerdo
, corrigido monetariamente data do sinistro
(
22/03/2018
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que
“a apresentação do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente na data do fato é imprescindível, pois além de comprovar efetivamente o sinistro em questão, têm a capacidade de evidenciar sem sombra de dúvidas a correlação das lesões com o sinistro, circunstâncias estas patentemente prejudicadas em razão da inércia probante da parte recorrida”
e que
“os documentos alocados ao feito não corroboram as assertivas da parte recorrida, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente, de modo que o boletim de ocorrência comunicado juntado aos autos, produzido vários dias depois do suposto acidente, não supre o da data do fato”
.

Sustenta que
“o Boletim de Ocorrência, por si só, não tem valor probante, mormente se contém apenas comunicação unilateral do acidente à autoridade policial, não se dignando a parte autora/apelada em trazer para os autos documentos médicos completos e datados da época do alegado acidente para suprir a deficiência probatória do suposto sinistro”
.

Afirma que
“a parte recorrida não apresentou indícios suficientes para provar que as lesões sofridas foram realmente causadas por acidente envolvendo veículo automotor, não fazendo jus ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”
.

Contrarrazões no ID. 172050969.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 179731656).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 22-03-2018, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos boletim de ocorrência oriundo desse fato (ID. 172053266) e prontuário médico (ID. 172053267) relacionados ao acidente narrado. Além disso, a própria perícia médica efetuada em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez (ID. 172053280) e a lesão descrita no prontuário (fratura no pulso esquerdo).

Cumpre destacar que o perito registrou no laudo que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006017-56.2017.8.11.0002, julgamento em: 30.06.2023)

Ademais, no Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

No caso concreto é evidente que o acidente foi determinante, tanto assim que o perito confirmou a compatibilidade da lesão com o ocorrido e no próprio B.O. constatou que
“em decorrência da imperícia do motorista, teriam passado abruptamente por uma lombada fazendo com que o menor caísse dos braços da mãe sofrendo graves lesões. Em decorrência do acidente, foi necessário o atendimento do SAMU que o encaminhou para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande onde foi constatada uma fratura no pulso”
. (Sem grifo no original).

Portanto, é evidente a relação de causa e efeito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente ‘causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga’, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS). (...)
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1057952-13.2020.8.11.0041, julgamento em: 29-06-2023)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023